Tribunal: STF
Processo: HC 202775
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Amelio de Souza Bazzi e outros em favor de Anderson de Andrea Lemes, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 147.111/MT (evento 45). 
    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º, Lei 12.850/13).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De plano, saliento que este Superior Tribunal possui entendimento consolidado de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. 
    Nesse sentido: 
    (...)
    Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não vi configurados na espécie. Conforme explicitado na decisão agravada, não detectei, ao menos em um juízo de cognição sumária, manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência, sobretudo porque o Juízo de primeiro grau salientou a participação do paciente na lavagem de dinheiro da organização criminosa, cujo “somatório total dos valores movimentados nas contas desses membros da ORCRIM foi superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais” (fl. 2.745, destaquei). 
    Por essas razões, deve ser mantido o decisum agravado por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e o decreto que manteve a prisão cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Nesse espectro, enfatiza o ato dito coator que, ‘Conforme explicitado na decisão agravada, não detectei, ao menos em um juízo de cognição sumária, manifesto constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência, sobretudo porque o Juízo de primeiro grau salientou a participação do paciente na lavagem de dinheiro da organização criminosa, cujo “somatório total dos valores movimentados nas contas desses membros da ORCRIM foi superior a R$ 18.000.000,00.’
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora